Tribunal: TJES
Processo: 5006017-60.2026.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006017-60.2026.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: LUCAS SCARAMUSSA

REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. DISPONIBILIZAÇÃO OBRIGATÓRIA DE POLTRONAS RECLINÁVEIS EM HOSPITAIS PÚBLICOS E CONVENIADOS. INTERFERÊNCIA NA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO. MEDIDA CAUTELAR. DEFERIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Ação Direta de Inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar proposta pelo Prefeito Municipal de Linhares/ES em face da Lei Municipal nº 4.399/2026, promulgada pela Câmara Municipal de Vereadores de Linhares, que impõe a obrigatoriedade de disponibilização de poltronas reclináveis e acolchoadas em enfermarias e unidades de internação da rede pública municipal e conveniada, sob o fundamento de violação à separação dos poderes, à reserva de administração e às normas de responsabilidade fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a lei municipal de iniciativa parlamentar, ao impor obrigações materiais e operacionais à rede hospitalar pública e conveniada, invade esfera reservada à administração pública e à competência privativa do Chefe do Poder Executivo; e (ii) estabelecer se a ausência de estimativa de impacto orçamentário e financeiro compromete a validade constitucional da norma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A norma impugnada, embora inspirada por finalidade humanitária e socialmente relevante, institui comando concreto e imediatamente vinculante, ultrapassando o âmbito de mera diretriz programática.

A exigência de disponibilização de poltronas reclináveis para cada leito hospitalar impõe ao Poder Executivo obrigações operacionais complexas, incluindo reconfiguração física das unidades de saúde, reorganização logística e eventual redução da capacidade operacional de leitos.

A imposição legislativa de medidas diretamente relacionadas à gestão administrativa e à execução de serviços públicos caracteriza aparente afronta à reserva de administração e ao princípio da separação dos poderes.

O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 878.911/RG (Tema 917) não afasta, em cognição sumária, a plausibilidade de inconstitucionalidade da norma, diante da intensidade da ingerência administrativa produzida pela obrigação legal imposta.

O artigo 113 do ADCT exige estimativa de impacto orçamentário e financeiro para proposições legislativas que criem despesas obrigatórias, requisito não observado no processo legislativo da norma impugnada.

A ausência de estudo de impacto financeiro evidencia aparente descumprimento de requisito formal de validade constitucional, especialmente diante do caráter contínuo e permanente das despesas decorrentes da implementação da lei.

O perigo da demora decorre do risco de imediata deflagração de procedimentos licitatórios, da reestruturação forçada das unidades hospitalares e da possibilidade de comprometimento da continuidade e eficiência dos serviços públicos de saúde.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo reconhece a inconstitucionalidade formal de leis municipais de iniciativa parlamentar que imponham obrigações administrativas e gerem despesas sem previsão orçamentária específica na área da saúde pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Medida cautelar deferida.

Tese de julgamento
:

Lei municipal de iniciativa parlamentar que impõe obrigações operacionais concretas à administração hospitalar pública pode caracterizar violação à reserva de administração e ao princípio da separação dos poderes.

A criação de despesas públicas obrigatórias exige prévia estimativa de impacto orçamentário e financeiro, nos termos do art. 113 do ADCT.

A imposição legal de reestruturação física e logística de unidades hospitalares extrapola a formulação abstrata de políticas públicas e interfere diretamente na gestão administrativa do Poder Executivo.

O risco de desorganização dos serviços públicos de saúde e de impacto financeiro relevante autoriza a concessão de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, princípio da separação dos poderes; ADCT, art. 113.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 878.911/RG (Tema 917). TJ-ES, ADI nº 0007945-44.2020.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, Tribunal Pleno, j. 04.02.2021, publ. 12.02.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a medida cautelar, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

TRIBUNAL PLENO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N.º 5006017-60.2026.8.08.0000

REQUERENTE:
PREFEITO MUNICIPAL DE LINHARES

REQUERIDO:
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LINHARES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade com Pedido de Medida Cautelar proposta pelo PREFEITO MUNICIPAL DE LINHARES em face da Lei Municipal n.º 4.399/2026, promulgada pela CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LINHARES, que dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização de poltronas reclináveis e acolchoadas em enfermarias e unidades de internação de hospitais e de clínicas médicas na rede pública municipal.

Consoante cediço, a concessão de medida cautelar em sede de controle concentrado de constitucionalidade pressupõe a presença concomitante do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, exigindo-se, ademais, prudência reforçada diante da presunção relativa de constitucionalidade que milita em favor dos atos normativos regularmente editados pelo Poder Legislativo.

In casu
, embora se reconheça, desde logo, a elevada relevância social e humanitária da norma impugnada, destinada a assegurar maior dignidade aos acompanhantes de pacientes hospitalizados, entendo que, nesta fase inicial de cognição sumária, encontram-se suficientemente demonstrados os requisitos autorizadores da concessão da tutela cautelar.

A controvérsia jurídica instaurada nos autos revela típica tensão constitucional entre a concretização de direitos sociais — notadamente o direito à saúde e à dignidade do cidadão e de seus acompanhantes no ambiente hospitalar —, o princípio constitucional da separação dos poderes e os ditames imperativos de responsabilidade fiscal.

Se, sob uma perspectiva puramente axiológica, a finalidade humanitária da norma em comento revela-se legítima e revestida de inegável relevância social, sob o prisma estritamente técnico e constitucional a análise da sua estrutura interna impõe ponderações rigorosas.

O Supremo Tribunal Federal firmou orientação jurisprudencial, sedimentada no julgamento do ARE 878.911/RG (Tema 917), no sentido de que não usurpa a competência privativa do Chefe do Executivo a lei de iniciativa parlamentar que, embora crie despesa para a Administração, não verse sobre o regime jurídico de servidores, nem altere a estrutura ou as atribuições de órgãos públicos. Com efeito, a Câmara Municipal apega-se a essa premissa para sustentar a higidez formal do texto legal.

Todavia, em sede de cognição sumária, verifica-se que o conteúdo concreto da obrigação instituída pela Lei Municipal nº 4.399/2026 parece transbordar a fixação de uma mera diretriz programática ou de um plano geral de metas.

A previsão de que "
cada leito das unidades de internação e das enfermarias deverá ter uma poltrona reclinável e acolchoada para cada acompanhante
", não é uma norma abstrata de fomento, mas sim um comando imperativo de efeitos materiais imediatos.

A implementação dessa medida impõe ao Poder Executivo obrigações operacionais complexas, tais como (1) a necessidade de reconfiguração do layout e da estrutura física espacial dos quartos hospitalares e enfermarias existentes, (2) a eventual redistribuição espacial e consequente risco de redução quantitativa dos leitos operacionais para que se viabilize a acomodação física do novo mobiliário exigido por lei e (3) a estruturação de processos de logística e a reordenação da gestão hospitalar cotidiana nas unidades da rede pública e conveniadas.

Nesse contexto, afasta-se, ao menos em princípio, a natureza puramente genérica da lei. A vinculação operacional e direta da atividade do Executivo aproxima o presente caso de precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores que proclamam a inconstitucionalidade por violação à reserva de administração. Cuida-se da prerrogativa conferida ao administrador público para aferir os critérios de conveniência e oportunidade na execução de serviços públicos e alocação de recursos.

Ademais, o artigo 113 do ADCT estabelece que proposições legislativas geradoras de despesas obrigatórias ou renúncia de receita devem vir escoltadas pela estimativa do respectivo impacto orçamentário e financeiro. A tese defensiva da Câmara de que a ausência de dotação específica geraria apenas a ineficácia temporária do diploma para o exercício corrente esbarra no caráter cogente e permanente do encargo instituído. A lei não faculta o cumprimento, tampouco condiciona a instalação à futura disponibilidade orçamentária; ela fixa uma obrigação contínua de fazer, cujos reflexos financeiros se estendem no tempo.

A ausência de estudo de impacto financeiro no processo legislativo em questão, aspecto corroborado pelo bem lançado parecer ministerial, denota aparente descumprimento desse requisito formal de validade.

Conclui-se, destarte, pela presença do
fumus boni iuris
.

O
periculum in mora
também se mostra presente.

Um aspecto de fundamental relevância e que não pode ser descurado é a dimensão estrutural do Município de Linhares, aspecto devidamente destacado pelo Ministério Público em sua peça opinativa.

Cuida-se de município de grande porte regional, dotado de uma extensa rede hospitalar, um expressivo contingente populacional e multiplicidade de unidades de internação e enfermarias públicas e conveniadas. Esse elemento estrutural, longe de ser secundário, reforça sobremaneira a plausibilidade do risco financeiro e operacional alegado pelo Poder Executivo.

A manutenção da eficácia da lei municipal, enquanto se aguarda o julgamento definitivo do mérito pelo Tribunal Pleno, exigirá o imediato início de procedimentos licitatórios vultosos e a reconfiguração forçada do layout das unidades de saúde, o que, além de onerar gravemente o erário em período de restrição fiscal, traz o risco real de desorganização logística e redução temporária do número de leitos disponíveis para internação, prejudicando o atendimento à população.

Nesse contexto, a prudência e a necessidade de se evitar danos irreversíveis às finanças públicas e à continuidade dos serviços essenciais de saúde pública impõem a imediata suspensão da eficácia do diploma legal impugnado.

Analisando hipótese fática semelhante, este egrégio Tribunal assim decidiu:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE LEI MUNICIPAL QUE CRIA E INTERFERE NA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E NAS ATRIBUIÇÕES DAS SECRETARIA DO GOVERNO DISPONIBILIZAÇÃO DE POLTRONAS RECLINÁVEIS PARA ACOMPANHANTES E PARTURIENTES DURANTE O PERÍODO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR - INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL VERIFICADA CRIAÇÃO DE DESPESA SEM PREVISÃO EM LEI ORÇAMENTÁRIA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE
. 1. Caso em que se cria a obrigação de disponibilizar poltronas reclináveis para os acompanhantes e parturientes, de pacientes menores de 18 (dezoito) e maiores de 60 (sessenta) anos, durante todo o período da internação hospitalar. Reconhece-se a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa de norma municipal, de iniciativa parlamentar, que interfere na organização administrativa. Violação ao parâmetro da Constituição Estadual constante do art. 63, parágrafo único, inciso III. Precedentes. 2 . Inconstitucionalidade formal por ausência de pressuposto objetivo da norma também presente em decorrência da criação de despesas em projeto de iniciativa privativa do Chefe do Executivo Municipal, afrontando disposto na Constituição Estadual e na Constituição Federal. 3. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente (TJ-ES - ADI: 00079454420208080000, Relator.: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 04/02/2021, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 12/02/2021).

A suspensão cautelar da eficácia da lei, neste momento processual, não implica supressão definitiva do direito social perseguido pelo legislador municipal, tratando-se apenas de medida provisória destinada a preservar a segurança jurídica e a higidez do controle concentrado até o julgamento definitivo da controvérsia constitucional.

DO EXPOSTO
, presentes os requisitos autorizadores da tutela cautelar, voto no sentido de DEFERIR o pedido de medida liminar, para suspender, até julgamento definitivo da presente ação direta de inconstitucionalidade, a eficácia da Lei Municipal nº 4.399/2026, do Município de Linhares/ES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DEFERIR

o pedido medida liminar, para suspender, até julgamento definitivo da presente ação direta de inconstitucionalidade, a eficácia da Lei Municipal nº 4.399/2026, do Município de Linhares/ES.

Acompanho o voto de relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para deferir o pedido liminar.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.